Tribunal: STF
Processo: AI 101308
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. INICIO DO PRAZO PARA SUA
INTERPOSIÇÃO.
QUANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL E ADMITIDO PELO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, O INICIO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO E REGULADO PELO ARTIGO 500, I, DO
C.P.C., UMA VEZ QUE O PAR-3. DO ARTIGO 321 DESTA CORTE SÓ SE APLICA
NA HIPÓTESE DE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL SÓ TER SIDO
ADMITIDO PELO S.T.F. OU PELO RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROCEDENCIA, NO CASO, DA ALEGAÇÃO DE OBSTACULO JUDICIAL PARA O
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 500, I, DO C.P.C.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.